Tribunal: TJDFT
Processo: 0753820-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753820-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO BATISTA LOPES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XII D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGÉRIO BATISTA LOPES (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível Do Guará que, nos autos do procedimento comum no 0711146-12.2025.8.07.0014, proposta pelo ora agravante em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTOXII, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 254652521 dos autos originários): “O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Este instituto visa implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, trata-se da exposição a um risco real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito. Embora a parte questione a forma dos juros remuneratórios, é admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. No caso concreto, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC.). O Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539); A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541). A taxa de juros de juros anuais dividida por doze resulta maior do que taxa de juros mensal informada no contrato juntado. Há essa previsão no contrato firmado, conforme Id. . 254608337 - Pág. 5. Por outro lado, a Súmula 380 do STJ diz que o mero ajuizamento de ação revisional não impede a mora do autor. Isso significa que a ação revisional não impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, ou até a apreensão do bem, caso haja garantia. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382). Juros remuneratórios acima da média. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários demanda prova da abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, sendo insuficiente o mero confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A pretensão de revisar judicialmente a taxa de juros remuneratórios de contrato bancário, usando como único fundamento o fato de ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), não encontra amparo consistente na legislação, nos normativos do BACEN e na jurisprudência consolidada. Primeiramente, é crucial entender a natureza da taxa média divulgada pelo BACEN: trata-se de indicador estatístico, referência apurada a partir das informações das próprias instituições financeiras sobre operações concretizadas, e não um teto legal ou limite obrigatório imposto às taxas de juros. O BACEN, em seu papel regulador, conforme a Lei no 4.595/64, não estabelece tabelamento ou limites máximos para a vasta maioria das operações de crédito ao consumidor, sendo a divulgação da média ato de transparência e informação, desprovido de força normativa vinculante para a precificação individual dos contratos. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro prestigia a liberdade de contratação, alicerçada no princípio da autonomia da vontade, embora mitigada pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva, conforme ditames do Código Civil. Isso implica que as partes, incluindo bancos e consumidores, são, em regra, livres para pactuar as condições contratuais, como a taxa de juros, desde que respeitados os limites legais. Complementarmente, o princípio do pacta sunt servanda confere força obrigatória aos contratos, significando que eles devem ser cumpridos nos termos acordados. A revisão contratual, portanto, é medida excepcional, não a regra, e pressupõe-se que o consumidor teve ciência e anuiu às condições pactuadas ao assinar o contrato, incluindo a taxa de juros. É relevante notar, ainda, a inaplicabilidade da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pela Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF), afastando a ideia de um limite legal genérico para os juros bancários. A possibilidade de revisão dos juros remuneratórios existe, mas está condicionada à comprovação de abusividade, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O que não se aplica ao caso, com divergência percentual pequena nos juros contratados. O CDC protege o consumidor contra cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que o coloquem em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), exemplificada no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), esclarece que a simples estipulação de juros acima de 12% ao ano, ou mesmo acima da taxa média do BACEN, não configura, por si só, abusividade. O STJ utiliza a taxa média do BACEN como um parâmetro, referência para aferir a eventual abusividade, mas exige que a taxa contratada seja substancialmente discrepante e injustificadamente superior à média praticada pelo mercado na mesma época e para a mesma modalidade de crédito. Uma pequena diferença em relação à média não é suficiente; a análise deve ser casuística e demonstrar uma vantagem exagerada para a instituição financeira. Finalmente, é preciso reconhecer que diversos fatores legítimos influenciam a composição da taxa de juros de um contrato específico, justificando taxas superiores à média. Entre esses fatores estão o risco de crédito individualizado do tomador, o prazo da operação, a existência ou não de garantias, os custos operacionais e tributários da instituição, o custo de captação de recursos pelo banco e as condições específicas do mercado no momento da contratação. Em suma, a taxa média de juros divulgada pelo BACEN serve como referencial econômico, mas não como limite absoluto. A revisão de contrato bancário para reduzir juros remuneratórios exige mais do que a simples comparação com essa média; requer a demonstração cabal de abusividade, caracterizada por taxa substancialmente discrepante e injustificada face às condições de mercado e às características da operação e do tomador na data da contratação, em respeito aos princípios contratuais e à jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Indefiro a antecipação da tutela”. Em suas razões recursais (ID 79176298), alega que a demanda originária visa à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob o fundamento de cobrança de juros abusivos, capitalização indevida, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que as abusividades existentes no contrato são práticas que reputa lesivas e contrárias à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Sustenta que requereu, na inicial, tutela provisória para impedir a negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito e para autorizar a consignação das parcelas incontroversas, mas o magistrado indeferiu tais pedidos. Argumenta que a decisão agravada afronta o artigo 299 do CPC, pois estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do risco de inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos e da perda da posse do veículo, o que acarretaria prejuízos de difícil reparação. Aduz que a consignação em pagamento é medida adequada para afastar a mora e garantir a manutenção da posse do bem, conforme previsão do artigo 335 do Código Civil e do artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC. Discorre sobre a função social do contrato. Acrescenta que é possível a manutenção da posse do bem em casos de revisão contratual, quando demonstrada a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável. Cita precedentes que reconhecem a possibilidade de depósito judicial dos valores incontroversos, ainda que sem afastar os efeitos da mora (Súmula 380 do STJ). Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de liminar para: (a) determinar a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito; (b) determinar a manutenção da posse do veículo objeto da demanda; (c) receber o pedido de consignação em pagamento, autorizando os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 254652521, na origem). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante informa, em síntese, que firmou Cédula de Crédito Bancário, com cláusula de alienação fiduciária do veículo descrito na exordial. Argumenta que os juros cobrados estão acima do patamar previsto no mercado, além da incidência de capitalização e taxas indevidamente cobrados. Questiona, ainda, o valor das parcelas contratadas, postulando que seja fixado o valor incontroverso da parcela no importe de R$ 617,63. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados de forma indevida, matérias cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório. O parecer técnico juntado pelo agravante trata-se de prova unilateral. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, tenho que, em juízo perfunctório, não se justifica a referida providência acautelatória haja vista que o depósito a menor não elidirá a mora e, portanto, não trará nenhuma utilidade ao agravante, nesta fase processual. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora